Tribunal: TJDFT
Processo: 0743274-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas em hospital particular. Alega o recorrente que houve omissão estatal, porquanto a determinação de inclusão em lista de espera para internação em leito de UTI não configura prestação do serviço. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas de internação no hospital particular do dia 12/08/2021 (data de sua entrada), até a alta médica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32004063). Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 32004067). Manifestação do MP no ID 32169806.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público só deve ser responsabilizado pelo custeio das despesas hospitalares oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que o paciente foi transferido ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Ceilândia, em 12/08/2021 (ID 32004031), às 21h55m, imediatamente após o deferimento parcial do pedido de tutela antecipada, em 12/08/2021, às 20h25. Tal informação é corroborada pela conta apresentada pelo Hospital São Francisco (ID 32004049), que indica o horário de saída.
5. Até a referida decisão judicial, não há comprovação de que o autor teria buscado atendimento na rede pública, mas, ao contrário, optou por atendimento em hospital privado, conforme informado na petição inicial, requerendo a transferência à rede pública apenas após o agravamento do quadro de saúde.
6. A ausência de imediata internação em leito de UTI é irrelevante para o caso, porquanto o que se discute é o reembolso das despesas realizadas em período anterior ao deferimento da tutela antecipada, quando o ente público sequer tinha ciência da necessidade de tratamento, tendo em vista a eleição da rede privada pelo autor.
7. Assim, tendo em vista que no momento da inclusão na lista da Central de Leitos de UTI o autor já se encontrava internado na rede pública, não verifico omissão do Estado, o que afasta sua responsabilidade pelos gastos realizados anteriormente em rede privada.
8.RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.